Tribunal: TJSP
Processo: 2255699-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Federal no 173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus – Pretensão de suspensão de tal comunicado – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência de requisitos legais – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela provisória em ação civil pública, para suspensão de Comunicado do Município de Registro que noticia suspensão de contagem para adicional de tempo de serviço, em período determinado prescrito na Lei Complementar Federal no 173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, se ausentes os requisitos legais, especialmente diante do fundamento legal invocado e da ausência de risco de ineficácia, caso a medida seja concedida apenas ao final da demanda.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255699-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Registro - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

Registro

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Comunicado do Município de Registro que noticia suspensão de contagem para adicional de tempo de serviço, em período determinado prescrito na Lei Complementar Federal no 173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus – Pretensão de suspensão de tal comunicado – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Comunicado do Município de Registro que noticia suspensão de contagem para adicional de tempo de serviço, em período determinado prescrito na Lei Complementar Federal no 173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus – Pretensão de suspensão de tal comunicado – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência de requisitos legais – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela provisória em ação civil pública, para suspensão de Comunicado do Município de Registro que noticia suspensão de contagem para adicional de tempo de serviço, em período determinado prescrito na Lei Complementar Federal no 173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus, se ausentes os requisitos legais, especialmente diante do fundamento legal invocado e da ausência de risco de ineficácia, caso a medida seja concedida apenas ao final da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255699-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MUNICÍPIO
DE REGISTRO, é agravado APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255699-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.398
2
VOTO No 21.398
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255699-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Município de Registro.
AGRAVADO: Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública

Comunicado do Município de Registro que noticia suspensão
de contagem para adicional de tempo de serviço, em período
determinado prescrito na Lei Complementar Federal no
173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da
pandemia do coronavírus
Pretensão de suspensão de tal
comunicado
Liminar deferida
Inadmissibilidade

Ausência de requisitos legais Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
É inviável a concessão de tutela provisória em ação civil pública,
para suspensão de Comunicado do Município de Registro que
noticia suspensão de contagem para adicional de tempo de serviço,
em período determinado prescrito na Lei Complementar Federal no
173/2020, no contexto de medidas de enfrentamento da pandemia
do coronavírus, se ausentes os requisitos legais, especialmente
diante do fundamento legal invocado e da ausência de risco de
ineficácia, caso a medida seja concedida apenas ao final da
demanda.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de
Registro contra decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara da Comarca de
Registro (fls. 140/145 do processo digital de primeiro grau), em ação civil pública
ajuizada por Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo. O recurso é tirado de decisão que deferiu tutela
provisória para suspender o Comunicado Municipal no 151/2020 - DPPGP
e determinar que o agravante continue a computar o tempo de serviço dos
servidores professores para todos os fins, inclusive licença-prêmio e
adicionais por tempo de serviço.
O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255699-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.398
3
ilegalidade, pois, em síntese: (a) o Comunicado no 151/2020 - DPPGP
apenas
comunica o cumprimento do quanto prescrito pela Lei
Complementar Federal no 173/2020 que suspende provisoriamente,
enquanto durarem os efeitos da pandemia Covid-19, o cálculo de
vantagens de servidores, tais como adicionais temporais e licença prêmio;
(b) não estão presentes o fundamento relevante e o perigo da demora, a
autorizar a concessão de medida liminar.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações do magistrado a quo e houve resposta da agravada.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255699-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.398
4
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os requisitos
necessários à concessão da medida em tela.
No caso, não se pode deixar de considerar, de saída, que não se
verifica a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito dos
associados da autora se vier a ser reconhecido na decisão de mérito, tendo
em vista que não estarão sujeitos a prejuízos irreversíveis.
E, deveras, a situação é de ausência de risco de ineficácia da
medida, caso venha a ser deferida apenas ao final. Com efeito, não há
nenhuma situação individualizada e concreta narrada na inicial. A
impugnação dá-se frente a ato administrativo geral e abstrato.
No contexto da Lei Federal Complementar no 173/2020, que
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19), foi previsto, no seu art. 8o, a seguinte proibição: “Na
hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam
proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como
de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de
anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da
aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o
tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.
Este foi o mandamento legal que o Comunicado Municipal no
151/2020 DPPGP informou o cumprimento, no sentido de que não se
realizaria contagem de tempo de serviço para os servidores públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255699-60.2020.8.26.0000 -Voto no 21.398
5
municipais, entre eles os professores, para fins de obtenção de adicionais
por tempo de serviço, sexta-parte e licença-prêmio, de 28 de maio de 2020
a 31 de dezembro de 2021.
Verifica-se, portanto, prima facie, que há fundamento legal para
o ato administrativo impugnado. Não se nega, por outro lado, que exista
alguma fumaça de bom direito, no sentido da necessidade de lei municipal
para efetivação da medida para os servidores municipais.
Todavia, como já salientado, este exame deve ser procedido após
a formação do contraditório, e não em contexto de liminar em ação civil
pública, na qual não se narra nenhum ato individualizado e concreto de
violação de direitos.
Não há óbice algum a que o tempo de serviço seja computado
retroativamente se, a par da existência de lei complementar federal, o
direito for reconhecido ao final, após contraditório e exame aprofundado
da matéria.
Neste momento pórtico da ação, todavia, não se pode deixar de
considerar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, à qual é feita remissão
pelo art. 8o da Lei Complementar Federal no 172/2020 obriga a todos os
entes federativos e, no contexto das dificuldades fiscais geradas pela crise
econômica aprofundada pela pandemia do coronavírus, não há, sem que
haja análise antecipada do mérito, teratologia ou falta de razoabilidade na
proibição comunicada.
Por
fim,
observe-se
que
eventuais
situações
concretas
individuais que envolvam lesão a direitos, por sua vez, sempre poderão ser
objeto da devida apreciação judicial, pelas vias adequadas.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator